Tribunal: STF
Processo: ARE 1171132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO NA ESFERA JUDICIAL. CONCESSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. OPÇÃO. LEI 8.213/91. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.025. ARE 1.172.577-RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu possível a execução de prestações pretéritas decorrentes de aposentadoria concedida na esfera judicial e anteriores à concessão administrativa, seria necessária, no caso, a análise da legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e em virtude da Súmula 279 do STF.



    2. Inaplicável, ao caso, o Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, no qual, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”



    3. No julgamento do ARE 1.172.577-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, esta Suprema Corte assentou inexistir repercussão geral na questão ora em discussão, relativa “à possibilidade de execução de parcelas vencidas de benefício previdenciário reconhecido judicialmente anteriores à implantação de benefício concedido na esfera administrativa”. Incide, portanto, na espécie, o Tema 1.025 da RG.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.